Tribunal: TJES
Processo: 5004441-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004441-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDIR FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004441-71.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

RECORRENTE : VALDIR FERREIRA DA SILVA.

ADVOGADO : RONALDO ADAMI LOUREIRO.

RECORRIDO : SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

ADVOGADOS : WILLIAN GURGEL GUSMAO E OUTROS.

MAGISTRADA :

lígia sarto müller.

·

PRIORITÁRIO (IDOSO)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR FERREIRA DA SILVA em face de decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI – DR/ES), indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 2.185,51 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

O Agravante
alega, em síntese, que (i) a constrição ocorreu sobre valores absolutamente impenhoráveis, pois os valores são
fruto do benefício previdenciário de aposentadoria junto ao INSS, depositado perante o BANCO BMG, bem como de salário recebido junto ao BANCO SANTANDER
; (ii) foi determinada a expedição de alvará em favor do exequente/Agravado, que está na iminência de ocorrer; (iii)
a penhora sobre o salário e proventos de aposentadoria do Agravante não pode ser relativizada para pagamento de crédito não alimentar; (iv) não houve análise criteriosa da situação do devedor à luz do art. 833, IV, do CPC/15.

Decisão ID 2690591, do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, recebendo o recurso também no efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5004441-71.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004441-71.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

RECORRENTE : VALDIR FERREIRA DA SILVA.

ADVOGADO : RONALDO ADAMI LOUREIRO.

RECORRIDO : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

ADVOGADOS : WILLIAN GURGEL GUSMÃO E OUTROS.

MAGISTRADA :

LÍGIA SARTO MÜLLER.

·

PRIORITÁRIO (IDOSO)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR FERREIRA DA SILVA

em face de decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI – DR/ES), indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de
R$ 2.185,51
(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Em suas razões, o
Agravante
alega, em síntese, que (i) a constrição ocorreu sobre valores absolutamente impenhoráveis, pois os valores são
fruto do benefício previdenciário de aposentadoria junto ao INSS, depositado perante o BANCO BMG, bem como de salário recebido junto ao BANCO SANTANDER
; (ii) foi determinada a expedição de alvará em favor do exequente/Agravado, que está na iminência de ocorrer; (iii)
a penhora sobre o salário e proventos de aposentadoria do Agravante não pode ser relativizada para pagamento de crédito não alimentar; (iv) não houve análise criteriosa da situação do devedor à luz do art. 833, IV, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise de possibilidade de penhora sobre valores oriundos de salário e proventos de aposentadoria do devedor.

Da análise dos autos, não há elementos novos que alterem a conclusão da decisão
ID
2690591, do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, em que foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

À luz do art. 833, IV e §2º, do CPC/15
[1]
, a quantia recebida a título de salário ou proventos de aposentadoria é impenhorável até o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, e desde que não se preste a pagamento de prestação alimentícia.

Sobre o tema, a c. Corte Especial do STJ ressalva a possibilidade da penhora sobre salários, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015,
desde que seja atendida, casuisticamente, a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse sentido, por ser bastante elucidativo, cita-se trecho do voto condutor do aludido precedente:

“[...] embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15,
quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (grifou-se).

Ficou reafirmada, no referido precedente, a interpretação conferida em sua jurisprudência sobre a relativização do art. 833, IV, do CPC/15, definida em precedente também vinculante da Corte Especial do STJ. Por oportuno, cita-se:

"A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

No caso, a penhora recaiu sobre parcela do
benefício previdenciário de aposentadoria recebido do INSS, depositado perante o BANCO BMG (
R$ 253,95
), bem como de parcela do salário recebido junto ao BANCO SANTANDER (
R$ 1.206,15
) – fls. 92/93 (ID 2647493).

Não obstante, há fundados indícios de que a penhora
do salário e dos proventos de aposentadoria do Executado/Agravante comprometeria sua subsistência.

Não ficou demonstrada, em contrapartida, a excepcional possibilidade financeira do Agravante, a ponto de se privilegiar o pagamento da dívida executada em detrimento da subsistência do devedor.

Pelo contrário, do que se extrai das fls. 101/108 dos autos originários, observa-se que o Agravante/ Executado é aposentado pelo INSS, e recebe, a título de proventos, o valor bruto de
R$ 2.249,46
, do qual ainda são descontados valores de
empréstimos consignados
, reduzindo-se ao valor líquido de
R$ 1.476,65
.

Ademais, exerce a função de auxiliar de escritório na empresa Diglen Engenharia e Construções Ltda., com vencimento de R$
1.486,79.

Não se observa, portanto, dos elementos acostados, que a renda auferida pelo Agravante corresponderia a montante razoável para que houvesse determinação de constrição, à revelia do que dispõe o art. 833, IV, do CPC/15.

É importante esclarecer que isso
não
exime o
devedor
do cumprimento de suas obrigações assumidas perante o Agravado, mas que é temerária a constrição da quantia recebida pelo Agravante a título de provento de aposentadoria e salário, os quais, somados, resultam em pouco mais do que 2 (dois) salários-mínimos.

Assim, os argumentos do Agravante estão em consonância com o entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual o Exequente não se desincumbiu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o levantamento da penhora efetivada pelo BacenJud sobre o salário e proventos de aposentadoria do devedor.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

[1]
Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004441-71.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

RECORRENTE : VALDIR FERREIRA DA SILVA.

ADVOGADO : RONALDO ADAMI LOUREIRO.

RECORRIDO : SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

ADVOGADOS : WILLIAN GURGEL GUSMAO E OUTROS.

MAGISTRADA :

LÍGIA SARTO MÜLLER.

·

PRIORITÁRIO (IDOSO)

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. VALORES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO NO CASO. DECISÃO REFORMADA.
1.
"A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Precedentes STJ.
2. No caso, a penhora recaiu sobre parcela do benefício previdenciário de aposentadoria recebido do INSS, bem como de parcela do salário, sem que ficasse demonstrada, em contrapartida, a excepcional possibilidade financeira do Agravante, a ponto de se privilegiar o pagamento da dívida executada em detrimento da subsistência do devedor.
3. Os argumentos do Agravante estão em consonância com o entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual o Exequente não se desincumbiu.
4. Recurso conhe
cido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.